Tribunal: CARF
Processo: 13653.000644/2008-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-06-10

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13653.000644/2008-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.257 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de maio de 2020
Recorrente
WEDER BATISTA COMERCIO DE FARELOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2007
SIMPLES NACIONAL. EMPRESA EM INÍCIO DE ATIVIDADE. NÃO
CONFIGURAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
LEGAL
DE
INCLUSÃO
RETROATIVA AO REGIME SIMPLES NACIONAL.
Para efetuar a opção pelo Simples Nacional na condição de empresa em início
de atividade, ME ou a EPP deverá observar o prazo de 180 (cento e oitenta)
dias a contar da data de abertura constante do CNPJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(Ailton Neves da Silva- Presidente.

Rafael Zedral- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela Recorrente em face de
decisão proferida pela Delegacia Regional de Julgamento, objetivando a reforma do referido
julgado.
No caso, a requerente foi admitida no Simples Nacional com efeitos a partir de
Janeiro de 2009.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13653.000644/2008-21
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.257 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13653.000644/2008-21

No entanto, a recorrente protocola em 30/06/2008 pedido às e-fls. 3, solicitando a
sua admissão retroativa, sob os seguintes argumentos:
“O contribuinte fez opção simples nacional na época certa não obtendo sucesso
na efetivação via internet (vide tela anexa).
Não tendo obtido sucesso na data certa vem solicitar sua opção retroativa”
Para tanto junta tela do sistema Simples Nacional na e-fls. 6o qual não apresenta
informações quanto a data de sua elaboração.
Despacho de e-fls. 40/41 a DRF Varginha MG indeferiu pedido de inclusão
retroativa fundamentado no fato de que a recorrente fez o pedido de inclusão apenas em
fevereiro de 2009, o qual foi deferido com efeitos a partir de 01/01/2009:
“Verifica-se ainda, de acordo com a tela "Consulta Histórico da Empresa no
Simples Nacional, que o contribuinte solicitou em 17/02/2009 o ingresso no Simples
Nacional a qual foi deferida, com data efeito a partir de 01/01/2009 (fls. 13 e 14).
Ante o exposto, tendo em vista a não comprovação de erro de fato, conforme
Nota Técnica n° 001, de 22/10/2007, anexa ao INFORMATIVO/COTEC/SIMPLES
NACIONAL n° 43/2007, proponho o INDEFERIMENTO do pedido, com a não
inclusão do contribuinte no Simples Nacional a partir de 20/09/2007.”
Na impugnação de e-fl. 47, afirma a recorrente que solicitou sua adesão ao
simples em novembro de 2007, o que seria comprovado pelo “termo de opção” que junta (e-fls.
56) em que pese, segundo afirma, não constar no documento a data da solicitação.
Em sessão de 23/11/2011 (e-fls. 61) a DRJ julgou improcedente a Manifestação
de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano- calendário: 2007
SIMPLES NACIONAL.
Para efetuar a opção pelo Simples Nacional na condição de empresa em início
de atividade, ME ou a EPP deverá observar o prazo de 180 (cento e oitenta) dias
a contar da data de abertura constante do CNPJ.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Afirma o acórdão recorrido que a empresa realizou o pedido de inclusão em
17/02/2009, não havendo comprovação de que tenha havido outro pedido anterior:
“A empresa alega que apresentou o pedido via internet em 11/2007, porém o
comprovante que apresenta não traz a data em que foi emitido. No sistema de controle
da RFB consta que ela transmitiu um pedido de inclusão em 17/02/2009, não existindo
referência a qualquer outro (fl. 20). Como o pedido em formulário foi apresentado em
30/06/2008, portanto, após o prazo limite, ele não pode ser deferido.”

Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls. 47 ), no qual expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.257 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13653.000644/2008-21

A recorrente traça um argumento no sentido de que o prazo para solicitar sua
adesão teria iniciado em 14/11/2007, data em que obteve a sua última inscrição (no caso, a
inscrição estadual). O prazo final seria assim o dia 19/03/2008. Alega que realizou o pedido em
Novembro de 200:
“E dessa forma a ora Recorrente procedeu! No mês de novembro de 2007, antes
de expirar o prazo de 10 dias estipulado pelo inciso I do § 3o do art. 7o da Resolução
CGSN n° 004, de 30 de maio de 2007, a Recorrente formalizou via internet a opção de
que trata o caput do supracitado art. 7o.
Veja bem: apesar de o Termo de Opção pelo Simples Nacional da Recorrente
(doe. em anexo), extraído junto sítio eletrônico da Receita Federal do Brasil, não
apresentar a data em que o contribuinte efetivamente apresentou sua solicitação, não
há dúvidas quanto a realização da opção dentro do prazo conferido pela legislação que
regulamenta a questão.”

Em seguida pergunta: “se realmente a Recorrente solicitou sua opção pelo Simples
Nacional a destempo por que razão a fiscalização não informa de forma clara qual foi a data em que foi
formalizada a opção cuja cópia foi apresentada em anexo à Manifestação de Inconformidade?”
Prossegue alegando que: “O acórdão recorrido afirma que há apenas dois registros de
pedidos de inclusão nos cadastros da Receita, um feito através de formulário, que certamente não se
confundem com aquele cuja cópia a Recorrente apresentou em sua Manifestação de Inconformidade. Há,
então, que ser esclarecida a seguinte questão: se não foi em novembro de 2007, qual a data de
transmissão do pedido apresentado pela Recorrente?”
Ao final, pede que seja dado provimento ao seu recurso para que seja processada a
sua inclusão ao simples para o dia 20/09/2007.
É o relatório.

Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.257 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13653.000644/2008-21

Voto
DO MÉRITO
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO

Entendo que não assiste razão à recorrente.
Quanto a pergunta de recorrente : “qual foi a data em que foi formalizada a opção
cuja cópia foi apresentada em anexo à Manifestação de Inconformidade?”, entendemos que
tanto o despacho decisório quanto o acórdão recorrido não deixam dúvidas de que o termo de
opção de e-fls. 6 refere-se ao pedido de inclusão no Simples Nacional de código 00.03.04.78.43
solicitado em 17/02/2009 e deferido no mesmo dia conforme e se verifica no extrato de e-fls. 20.
A contribuinte afirma no seu pedido de e-fls. 3 que “O contribuinte fez opção
simples nacional na época certa não obtendo sucesso na efetivação via internet”, sem explicar
nem comprovar de que modo soube de que não obteve “sucesso na efetivação via internet”,
sem explicitar e nem comprovar quais foram os motivos deste insucesso: Falhas no sistema,
pendências cadastrais, atividade impeditiva, existência de débitos com exigibilidade não
suspensa. Também não comprova quando tomou ciência da não efetivação da inscrição ao
Simples.
Além do mais, a afirmação de que não obteve “sucesso na efetivação via internet“
contradiz a afirmação de que o comprovante de e-fls. 6 seria a prova de que a solicitação foi
realizada em 2007, visto que o documento afirma que “Sua solicitação foi encaminhada com
sucesso.” Assim, se por um lado afirma que não conseguiu realizar a inscrição, por outro alega
que documento de e-fls. 6 seria a prova que solicitou em 2007.
Ademais, a recorrente também não explica porque, não obtendo sucesso na
inscrição em 2007, não solicitou sua adesão em janeiro de 2008, e decidiu faze-lo apenas no ano
de 2009. Aliás, não explica porque decidiu fazer uma inscrição no Simples Nacional no ano de
2009 se alega que já tinha feito em 2007.
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.257 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13653.000644/2008-21

Quanto à afirmação da recorrente de que “O acórdão recorrido afirma que há
apenas dois registros de pedidos de inclusão nos cadastros da Receita” não encontramos no
texto do voto condutor do acórdão recorrido qualquer referência, ainda que indireta, a dois
pedidos de inclusão via internet.
Portanto, o que se comprova nos autos é que a recorrente solicitou pedido de
inclusão no dia 17/02/2009, sendo deferido na mesma data, não havendo qualquer outro pedido
formulado pela recorrente em data anterior, não havendo motivos para inclusão ao simples em
data retroativa a 01/01/2009. O fundamento para retroatividade de sua inclusão no Simples
Nacional está lastreada exclusivamente na sua vontade.
Não se discute aqui se a recorrente tinha ou não as condições legais para ser
admitida no Simples Nacional no ano de 2007 mas apenas que a sua única solicitação ocorreu
em 17/02/2009, e há provas nos autos de que não houve pedido de inclusão em data anterior.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
Rafael Zedral – relator.

Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital